Tribunal: TJPA
Processo: 0804169-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804169-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804169-98.2021.814.0000

IMPETRANTES: CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB-PA nº 11.021, E JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, OAB-PA nº 17.838.

PACIENTE: NÚZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Processo originário nº
0001043-62.2020.8.14.0015
.

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Tendo o
impetrante

manifestado
expresso desinteresse no prosseguimento do feito, formulando pleito de desistência,

impõe-se a homologação do
pedido
, para que produza seus efeitos jurídicos e legal.

2.
Desistência
homologada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados César Ramos da Costa e João Bosco Pereira de Araújo Júnior, em favor de
Núzia de Cassia Silva de Brito
, presa por decreto de prisão preventiva, nos autos de nº 0001043-62.2020.8.14.0015, tendo como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5119576), que a paciente foi presa preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/21, durante a chamada operação “FARINHA”, deflagrada pela Polícia Civil estadual para prender pessoas investigadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Reportam, também, que a coacta foi ouvida pela Polícia e encaminhada ao Centro de Reeducação Feminino – CRF, localizado em Ananindeua. Esclarecem que, conforme a decisão prisional relata, a paciente é investigada sob a imputação específica de que emprestou sua conta bancária para terceiros fazerem transações bancárias, bem como realizou transações financeiras com outros investigados, sendo que essa seria a sua única função na suposta organização.

Ressaltam os Srs. impetrantes que o caso da requerente é daqueles que recomendam a substituição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CP, mormente por se tratar mulher, primária, sem antecedentes criminais, com profissão definida (gerente de depósito de gás) e residência fixa e conhecida nos autos.

Aduzem os impetrantes, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva, a utilização da prisão com a finalidade de antecipação de pena, a manutenção da prisão como mecanismo de pressão para obter “colaboração premiada”, a situação degradante e cruel em que sem encontra custodiada a paciente na casa penal, entre outros argumentos.

Ao final das razões, requereram os impetrantes a concessão da medida liminar para a substituição da prisão preventiva da paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinando que o juízo coator assim o faça.

Juntaram documentos.

Os autos foram encaminhados

à minha relatoria, oportunidade que indeferi a liminar, requisitei informações à autoridade impetrada e determinei que o
writ
fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

As informações foram prestadas (PJe ID nº 5174283)

O Procurador de Justiça, Geraldo Mendonça da Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (ID. nº 5188314).

Em 20/06/2021, foi protocolizada pelo Sr. Advogado João Bosco Pereira de Araújo Júnior petição requerendo a desistência da ação (ID. nº 5429692).

É o relatório.

VOTO

Os presentes autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, estavam conclusos para julgamento, pautados para a sessão do dia 21/06/2021, por videoconferência. Entretanto, o Sr. advogado impetrante
João Bosco Pereira de Araújo Júnior, ingressou com petição requerendo a desistência da ação (ID. nº 5429692).

Pelo exposto, levando em conta a desistência do impetrante, homologo essa manifestação volitiva e determino que os autos sejam arquivados.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 24/06/2021